Tribunal: TJES
Processo: 5019212-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019212-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRASIELY FERREIRA ANDRADE
RECORRIDO: Diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019212-18.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

GRASIELY FERREIRA ANDRADE

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE CONSULTA DE TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. VEÍCULO ESTAVA COM O LICENCIAMENTO EM DIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
GRASIELY FERREIRA ANDRADE
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega ser

proprietária do automóvel de marca/modelo HONDA/CIVIC LXSe que

no dia 20/09/2020 às 15h36min, enquanto voltava da praia com seu esposo e filhos, foi parada em uma blitz, tendo seu veículo apreendido. Alega que

ao perguntar porque seu carro estaria sendo apreendido, o policial respondeu que não constava débito, mas que a documentação de 2020 não estava atualizada no sistema. Ato contínuo foi informada que houve uma falha no sistema do Detran – ES, pois não haviam dado baixa em uma multa que já teria sido paga em 2016.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5411568, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a presente ação não pretende discutir a atuação da PRF, mas sim questionar o fato que no sistema do DETRAN constava uma multa que já havia sido paga e não terem providenciado a sua baixa, o que acarretou na apreensão do seu veículo, dado que constava que este não estava licenciado. Em vista disso, requer a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora busca a declaração de inexistência de débito da multa que tomou por alegadamente, falha no sistema do recorrente, que embora a autora estivesse com o licenciamento de 2020 quitado, teve o seu veículo apreendido por constar informação diversa no sistema do recorrido. Devido a isso,
o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Em análise aos autos, a recorrente conseguiu comprovar que na época da apreensão do seu veículo (20/09/2020), o licenciamento e as cotas do IPVA já haviam sido devidamente pagas em 31/07/2020 (ID nº 5411549). Ademais, é sabido que existindo multa pendente de pagamento, não é possível realizar o pagamento apenas do licenciamento (art. 131, §2º do CTB).

É
cediço que, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, a Administração, de regra, responde por eventuais danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, independentemente de dolo ou culpa,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderesda União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aosprincípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eeficiência e, também, ao seguinte:

[...]§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privadoprestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seusagentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito deregresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, dito de outra forma, a responsabilidade civil da Administração se apresenta, ordinariamente, como objetiva, isto é, para que se configure basta o dano e nexo causal, ligado à ação ou omissão de seus agentes, sendo dispensada a comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa). Daí que, deve a Fazenda Pública ser responsabilizada civilmente pelos danos que, por ação ou omissão, causar a terceiros, independentemente de seus agentes terem ou não agido com dolo ou culpa.

A propósito, destacam-se os ensinamentos sempre precisos da Professora Odete Medauar (Direito Administrativo Moderno 17ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 412/413),
ex vi
:

“Informada pela teoria do risco, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como responsabilidade objetiva. Nessa linha, não se invoca mais o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixam-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir.”

No presente caso, o contexto probatório evidencia, claramente, a existência do nexo de causalidade entre o comportamento ilícito do Estado do Espírito Santo e os danos sofridos pela recorrente, que teve seu veículo indevidamente apreendido em uma blitz realizada pela PRF, em 20/09/2020.

De fato, ficou evidente que tal apreensão indevida se deu, à época, por erro da Administração, que não procedeu a devida baixa no sistema de trânsito, apesar do veículo estar com seus débitos em dia (ID nº 5411547, fl. 1).

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova da presença de, pelo menos, uma das causas de exclusão da responsabilidade civil da Fazenda Pública (culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior). Diante de tal quadro, resta evidenciado, pois, o dever do Estado do Espírito Santo de reparar, integralmente, os constrangimentos sofridos pela cidadã, porque atendidos todos os pressupostos exigidos em lei para tanto.

Em relação aos danos materiais, verifico que a indenização deve ser arbitrada em conformidade com as despesas realizadas pela recorrente para liberação do seu veículo (R$305,84, ID nº 5411550). Quanto ao pedido de indenização dos valores gastos com táxi no período que o veículo ficou apreendido, nota-se que os recibos estão com nome de pessoa estranha aos autos “Renan Baldon”, e sendo vedada a presunção de dano material, deveria a recorrente ter comprovado que ela quem suportou os referidos pagamentos, em vista disso, entendo que tal pedido não merece acolhimento.

Já no que se refere aos danos morais, são estes decorrentes dos transtornos causados pela restrição indevida do seu direito de propriedade, extrapolando, assim, a barreira do mero aborrecimento do cotidiano. A mensuração de seu quantum, porém, é tarefa das mais complexas, dada a inexistência de critérios pré-determinados para quantificação. Na realidade, é impossível aferir, com precisão, o abalo íntimo sofrido por uma pessoa, mas a compensação em dinheiro, em tais casos, visa suavizar, nos limites das forças humanas, os males indevidamente produzidos. Vale lembrar, ainda, que, segundo orientação atualmente consagrada, a indenização por danos morais também possui caráter punitivo, isto é, desempenha o papel de reprimir o ato ilícito e de evitar a sua reiteração, não ficando, pois, limitada à amortização dos danos causados às vítimas.

Destarte, com base no princípio da razoabilidade, na capacidade econômicadas partes, no grau de ofensa sofrida e na função pedagógica da indenização, entendo como adequado a fixação do montante compensatório em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor no valor de R$305,84 (trezentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 seja aplicado o índice da SELIC.

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)